Tribunal: TJSP
Processo: 2015039-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO ATINENTE À VENDA DE GASOLINA ADULTERADA. A causa de pedir controverte sobre proposição de fato que não pode, aparentemente, ser dirimida pela via mandamental. A agravante afirma a existência de vício de procedimento por considerar que a amostra no 2,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO ATINENTE À VENDA DE GASOLINA ADULTERADA. A causa de pedir controverte sobre proposição de fato que não pode, aparentemente, ser dirimida pela via mandamental. A agravante afirma a existência de vício de procedimento por considerar que a amostra no 2, que seria empregada como contraprova após a constatação de adulteração na amostra no 1, continha menos de um litro de combustível, o que inviabilizaria tecnicamente a investigação. Proposição controvertida pelos meios de prova, dado que a autoridade fiscal afirma que havia mais de um litro de gasolina no recipiente. Controvérsia quanto à relevância técnica do volume de combustível analisado, porque a autoridade afirma que a presença de marcador de adulteração independe do volume coletado. Aparente falta de prova pré-constituída das alegações de fato. Indeferimento da liminar que se impõe.

RECURSO NÃO PROVIDO.